Tribunal: TJES
Processo: 0014749-24.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0014749-24.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO
S
DE
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCON. NOTIFICAÇÃO. AUDIÊNCIA. PODER DE POLÍCIA. FALTA INJUSTIFICADA. OFENSA À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PENALIDADE DE MULTA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. RECURSO
S
CONHECIDO
S. SENTENÇA REFORMADA
.

I.
Nos termos do artigo 6º, inciso VII, c/c os artigos 56 e 57, do CDC, é
perfeitamente possível ao PROCON, no exercício de seu poder de polícia administrativa, atuar na defesa da legislação consumerista, visando harmonizar os interesses dos participantes das relações de consumo, independentemente do número de reclamantes. Precedentes.

II.
A
multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

III.
A legitimidade do apenamento d
o
fornecedor recalcitrante em atender as determinações dos órgãos de defesa do consumidor extrai-se não apenas da existência de previsão normativa, mas da aferição de que a omissão perpetrada é capaz de violar valor juridicamente relevante, obstando a apuração pelos órgãos competentes quanto a eventuais infringências às normas da Lei nº 8.078/1990.

IV.
Na hipótese, após o relato das circunstâncias fáticas narradas
em
reclamação formulada
por consumidor
, fo
i
imposta, administrativamente, multa
ao
fornecedor ponderada nos critérios e limites prescritos no artigo 57, do CDC, e na metodologia de cálculo disposta no Decreto 11738/03, eis que, apesar de notificad
o
, não compareceu à audiência designada, tampouco apresentou defesa ou qualquer informação alusiva aos questionamentos realizados,
em descompasso com o prescrito no artigo 55, § 4º, do CDC, bem como no artigo 33, § 2º, do Decreto 2181/97.

V.
A conduta omissiva d
o
fornecedor subtraiu do consumidor, também em sede administrativa, o direito à informação – o qual independe de qualquer desfecho relativo à procedência, ou não, de sua reclamação –, concluindo o PROCON pela ofensa ao artigo 55, § 4º, do CDC.

VI.
Caracterizada a

violação à legislação consumerista e por consistir o fornecedor um gigante do setor bancário nacional, por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, além do evidente desrespeito ao Poder de Polícia da Autoridade Administrativa, passados 11 (onze) anos da abertura da reclamação vindicando esclarecimentos sobre a reativação de cartão de crédito, não há a comprovação do repasse das informações requisitadas pelo consumidor.

VII.
Sentença reformada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer dos recursos para negar provimento ao interposto pelo BANCO DO BRASIL SA e dar provimento ao manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 27/06/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por BANCO DO BRASIL SA e MUNICIPIO DE VITORIA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente “
o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0112-016.111-8
”, oportunidade em que extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, e condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do respectivo proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC/15.

Em suas razões recursais, BANCO DO BRASIL SA sustentou a inocorrência de violação aos direitos do consumidor; que “
a contratação de serviço de cartão de crédito é uma liberalidade da instituição financeira
”; ter prestado as informações solicitadas, embora não tenha comparecido à audiência; além de a multa ter sido aplicada em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste viés, pleiteou a nulidade do processo administrativo e da multa imposta; sucessivamente, a redução da penalidade e a minoração do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, os quais “
deveriam ter sido arbitrados sobre o valor da multa reduzida
”.

Por sua vez, asseverou o MUNICIPIO DE VITORIA violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações dos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, no que deve a sentença ser reformada para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal.

Alternativamente, pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, condenando o
ex adverso
à integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Intimados, apenas BANCO DO BRASIL SA apresentou contrarrazões, nas quais vindicou o desprovimento recursal.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-

Conforme relatado, trata-se de dois recursos de apelação cível, interpostos por BANCO DO BRASIL SA e MUNICIPIO DE VITORIA em face de sentença proferida pelo JUÍZO DA 5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA, cujo
decisum
julgou parcialmente procedente “
o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0112-016.111-8
”, oportunidade em que extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, e condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do respectivo proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC/15.

Em suas razões recursais, BANCO DO BRASIL SA sustentou a inocorrência de violação aos direitos do consumidor; que “
a contratação de serviço de cartão de crédito é uma liberalidade da instituição financeira
”; ter prestado as informações solicitadas, embora não tenha comparecido à audiência; além de a multa ter sido aplicada em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Neste viés, pleiteou a nulidade do processo administrativo e da multa imposta; sucessivamente, a redução da penalidade e a minoração do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, os quais “
deveriam ter sido arbitrados sobre o valor da multa reduzida
”.

Por sua vez, asseverou o MUNICIPIO DE VITORIA violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações dos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, no que deve a sentença ser reformada para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal.

Alternativamente, pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais, condenando o
ex adverso
à integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Intimados, apenas BANCO DO BRASIL SA apresentou contrarrazões, nas quais vindicou o desprovimento recursal.

Com efeito, a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

A este respeito, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1.
A proteção da relação de consumo pode e deve ser feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - conforme dispõem os arts. 4º e 5º do CDC, e é de competência do Procon a fiscalização das operações, inclusive financeiras, no tocante às relações de consumo com seus clientes, por incidir o referido diploma legal.

2.
Recurso especial não provido. (STJ; REsp 1103826/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPFL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO ABUSIVA DO FORNECIMENTO. MULTA APLICADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS COMETIDAS PELA EMPRESA EM OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 456/00 DA ANEEL. ANÁLISE. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
1.
(...)
2.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.

3.
(...)
4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014)

Nessa esteira, é sabido que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como, devem preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Deveras, os órgãos administrativos imbuídos de tal mister tem o encargo de apurar a veracidade das práticas abusivas noticiadas nesta seara pelos consumidores, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de compelir os fornecedores envolvidos no suposto sinistro consumerista a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor ou comparecer perante eles,
sob pena de incorrerem em crime de desobediência, conforme preconiza o artigo 55, § 4°, do CDC.

Examinados os autos, em especial a documentação que instruiu a petição inicial, observo que no Processo Administrativo nº 4353/2012 (FA 0112-016.111-8), BANCO DO BRASIL SA foi autuado pela prática infratora descrita no item 25, do grupo III, do anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/03 (“
deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor
”), uma vez que, mesmo notificado, deixou de comparecer à audiência designada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, conforme sobressai-se das atas colacionadas à fl. 33.

Válido pôr em relevo que a legitimidade do apenamento do fornecedor recalcitrante em atender às determinações dos órgãos de defesa do consumidor extrai-se não apenas da existência de previsão normativa, mas da aferição de que a omissão perpetrada é capaz de violar valor juridicamente relevante, obstando a apuração pelos órgãos competentes quanto a eventuais infringências às normas da Lei nº 8.078/1990.

In casu
, a autoridade administrativa, após relatoriar as circunstâncias fáticas narradas na reclamação formulada pelo consumidor, fundamentou a aplicação da sanção em virtude de o fornecedor, apesar de notificado, não ter comparecido à audiência designada, tampouco ter apresentado defesa ou qualquer informação alusiva aos questionamentos realizados.

Pontue-se que referida prática subtrai do consumidor, também em sede administrativa, o direito à informação – o qual independe de qualquer desfecho relativo à procedência, ou não, de sua reclamação –, o que levou o PROCON a, acertadamente, concluir ter a fornecedora ofendido o artigo 55, § 4º, do CDC, razão pela qual a discussão acerca do objeto em si do processo administrativo (vício do serviço) – alegação e comprovação – desinteressa a esta lide recursal, restringindo-se a matéria ora debatida à infração de desobediência.

Logo, impôs-se, administrativamente, multa ao autor pelo PROCON de Vitória/ES no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em virtude do descumprimento da notificação expedida para comparecer à audiência designada no Processo Administrativo e prestar esclarecimentos sobre a reclamação aberta por consumidor, conduta em descompasso com o prescrito no artigo 55, § 4º, do CDC, bem como no artigo 33, § 2º, do Decreto 2181/97, in verbis:

Artigo 55, § 4º, CDC.

Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor
, resguardado o segredo industrial.

Artigo 33,
§2º,
Decreto 2181/97.

A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das
sanções administrativas e civis cabíveis.

Imperioso sobrelevar que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que:

“Como é cediço,
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Nessa conjuntura, as provas que lastreiam o feito evidenciaram práticas por parte da empresa apelante que infringem o Diploma Consumerista, suficiente para ensejar sanção administrativa.

Note-se que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Ademais, “
é sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade,
cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima
, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
‘o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’
(AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Destaco, também, não prosperar a alegação exordial de que a penalidade teria sido aplicada de forma vaga e genérica, vez que a conduta punível fora suficientemente identificada pela Autoridade Administrativa, conforme acima exposto, oportunidade na qual, ponderada nos critérios e limites prescritos no artigo 57, do CDC, e na metodologia de cálculo disposta no Decreto 11738/03, em especial a gravidade da infração, o potencial ofensivo, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e as circunstâncias agravantes (reincidência, dolo e etc.), fixou-se a penalidade de multa administrativa.

Nesse diapasão, cumpre destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I -
as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II -
os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Destarte, verifico que apesar de devidamente notificada para comparecer à audiência designada e prestar esclarecimentos à reclamação realizada pelo consumidor, a parte autora quedou-se inerte, sem se fazer presente nos atos processuais, descumprindo, deliberadamente, as normas consumeristas suso transcritas, circunstância que enseja a manutenção da penalidade de multa imposta na seara administrativa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCON MUNICIPAL. ATUAÇÃO EM RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. MULTA. FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. Precedentes do STJ.
2. - Hipótese em que não há nos autos indício de nulidade do procedimento administrativo instaurado em desfavor da apelada,
uma vez que ela foi notificada e deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada e os critérios para a fixação da multa estão suficientemente explicitados.
3. -
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024160067930, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. DECRETO 2.181/1997.
1.
Dispõe o art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que "Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial".
2. Assim, a recusa do fornecedor em prestar informações pode ensejar o crime de desobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art. 55, sistemática seguida pelo art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/1997. 3.
Recurso Especial provido. (
STJ
; REsp 1120310/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010)

Diante dessa premissa, tem-se que os atos administrativos de aplicação das penalidades pelo Procon ao apelante por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontram eivados de ilegalidade, porquanto procedeu nos limites do seu dever legal, como visto alhures.

Dito isso, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, serem desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.' (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ:
24.03.2015
). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ:
10.03.2015
).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Nessa esteira, caracterizada a violação à legislação consumerista e por consistir o fornecedor um gigante do setor bancário nacional, com capital social declarado no portal da receita federal de R$120.000.000.000,00 (Cento e vinte bilhões de reais), por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, além do evidente desrespeito ao Poder de Polícia da Autoridade Administrativa, passados 11 (onze) anos da abertura da reclamação vindicando esclarecimentos sobre a reativação de cartão de crédito, não há a comprovação do repasse das informações requisitadas pelo consumidor.

Logo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta à apelante pelo PROCON municipal na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), montante equivalente a
1,79% (um inteiro e setenta e nove centésimos por cento) da penalidade máxima
1
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, sob pena de,
caso contrário,
subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da apelada ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a baixa complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (24.05.2018), fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos recursos para negar provimento ao interposto pelo BANCO DO BRASIL SA e dar provimento ao manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, para manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 4353/2012 (FA 0112-016.111-8), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno a parte autora ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

*

IMPEDIMENTO

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Senhor Presidente, tenho impedimento anotado neste processo.

*

V I S T A

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 11/07/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRª DESEMBARGADORA DEBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:-

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

Rememoro tratar-se de recursos de apelação cível interpostos, pelo BANCO DO BRASIL SA e pelo MUNICIPIO DE VITORIA, em face da sentença proferida em ação anulatória

que
julgou parcialmente procedente “
o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0112-016.111-8
”, oportunidade em que extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, e condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do respectivo proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC/15.

O e. relator
Des. Jorge Henrique Valle
d
os Santos
proferiu voto para
“
negar provimento ao interposto pelo BANCO DO BRASIL SA e dar provimento ao manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 4353/2012 (FA 0112-016.111-8), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autora
l”.

Após o detido exame dos autos, adianto que inaugurarei voto divergente. Explico.

Discute-se, nos presentes, a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal ao Banco do Brasil considerando o desrespeito às normas consumeristas.

Conforme se extrai dos autos, o consumidor, em reclamação junto ao PROCON, informou que ao tentar efetuar a reativação de seu cartão de crédito junto ao Banco do Brasil, não conseguiu realizar a operação, tendo sido informado que constava em seu nome restrições junto aos órgãos de proteção de crédito.

Ato contínuo, foi imposta, administrativamente, multa no importe de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) ao fornecedor porque,
apesar de notificado, não compareceu à audiência designada,
nem
apresentou defesa ou qualquer informação alusiva aos questionamentos realizados
, em descompasso com o prescrito no artigo 55, §4º, do CDC, bem como no artigo 33, § 2º, do Decreto 2181/97.

Estabelecidas essas premissas, não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, alvo de irresignação por ambas as partes, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

Além dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa
deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade
da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nestes termos, considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos) se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica do banco apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo
razoável reduzir a
multa para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Correção monetária pelo IPCA-E a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. Base de cálculo da verba honorária. Proveito econômico obtido. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Cabe

ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido efetivado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor). 3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109223, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

Com relação à sucumbência, o magistrado
a quo
condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, o que deve ser mantido.

No tocante à alegação de sucumbência mínima por parte do Município, não vejo como acolher essa pretensão. Afinal, o pleito inicial de redução do valor foi julgado procedente com significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do ente público de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Tecidas tais considerações, peço vênia ao e. relator para inaugurar divergência, a fim de
dar parcial provimento ao recurso do Banco
apenas
para reduzir o valor da multa,
e
negar provimento ao recurso
do
Município de Vitória
.

Majorando, em sede recursal, os honorários devidos pelo Município em 1% (um por cento) em razão do não provimento do seu recurso.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Tive a oportunidade de examinar esse processo, inclusive os votos condutores e agora o divergente da Desembargadora Débora, e, respeitosamente, alcancei, neste caso concreto, o mesmo entendimento do Eminente Relator no sentido de negar provimento ao recurso e proferir provimento ao recurso do município.

*

CONVOCAÇÃO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (PRESIDENTE):-

Ficam convocados os Desembargadores Raphael Americano Câmara e Raimundo Siqueira Ribeiro.

*

lsl*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO: 08/08/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA:-

Eminente Presidente, acompanho o voto do eminente Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO:-

Eminente Presidente, acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

*

jrp*

1
Conquanto extinta pelo artigo 29, §3º, da MP 2095-76/01, toma-se por base o último valor da Ufir federal, fixado em Janeiro/2000, em R$ 1,0641.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO

CÍVEL
N.º
0014749-24.2018.8.08.0024

AP
ELANTE/
APELADO
: BANCO DO BRASIL SA

APELANTE/
AP
ELA
D
O
: MUNICIPIO DE VITORIA

J
UIZ:
DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de
dois
recurso
s
de apelação cível, interposto
s
por BANCO DO BRASIL SA
e
MUNICIPIO DE VITORIA em face de sentença proferida pelo
JUÍZO DA
5ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE
DE VITÓRIA/ES, em AÇÃO ANULATÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL SA em face do MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
cujo
decisum

julgou parcialmente procedente “
o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0112-016.111-8
”,
oportunidade em que extinguiu o feito nos termos do artigo
487, inciso I,
do CPC/15, e condenou ambas as partes ao
pagamento
pro rata

das custas processuais,
além de
honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10%
(dez por cento)
sobre o valor do
respectivo
proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC/
15
.

E
m suas razões recursais, BANCO DO BRASIL SA sustentou
a inocorrência de violação aos direitos do consumidor; que “
a contratação de serviço de cartão de crédito é uma liberalidade da instituição financeira
”; ter prestado as informações solicitadas, embora não tenha comparecido à audiência;
além de a
multa
ter sido
aplicada em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

N
este viés, pleiteou a nulidade do processo administrativo e da multa imposta; sucessivamente, a redução da penalidade e a minoração do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais, os quais “
deveriam ter sido arbitrados sobre o valor da multa reduzida
”.

P
or sua vez, asseverou o
MUNICIPIO DE VITORIA
violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como às regras insculpidas no Decreto Municipal nº 11.738/03, com as alterações dos Decretos 11.843/04, 12.302/05 e 12.393/06, no que deve a sentença ser reformada para manter inalterado o valor da multa aplicada pelo Procon Municipal.

Alternativamente, pugnou pela reforma da sentença para afastar a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais,
condenando o
ex adverso
à
integralidade dos ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86, parágrafo único, do CPC/15.

Intimados, apenas BANCO DO BRASIL SA apresentou c
ontrar
razões,
nas quais vindicou o desprovimento recursal.

Com efeito, a teor do previsto no Decreto nº 2.181/97, da Presidência da República, c/c as disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), os PROCONS integram a Administração Pública na função de Órgãos destinados à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores, detendo, dentre outras, atribuições para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo envolvendo fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes, numa perspectiva inserta em uma infraestrutura protetiva ao consumidor.

A este respeito, é firme a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PODER DE POLÍCIA. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON À EMPRESA PÚBLICA FEDERAL. POSSIBILIDADE.
1.
A proteção da relação de consumo pode e deve ser feita pelo Sistema Nacional de Defesa do Consumidor - SNDC - conforme dispõem os arts. 4º e 5º do CDC, e é de competência do Procon a fiscalização das operações, inclusive financeiras, no tocante às relações de consumo com seus clientes, por incidir o referido diploma legal.

2.
Recurso especial não provido. (STJ; REsp 1103826/RN, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2009, DJe 06/08/2009)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CPFL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO ABUSIVA DO FORNECIMENTO. MULTA APLICADA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. PRÁTICAS ABUSIVAS COMETIDAS PELA EMPRESA EM OFENSA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA OS ATOS DE FISCALIZAÇÃO. OFENSA À RESOLUÇÃO N. 456/00 DA ANEEL. ANÁLISE. INVIABILIDADE EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL.
1.
(...)
2.
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor é legitimada pelo poder de polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990.

3.
(...)
4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg no AREsp 476.062/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/04/2014, DJe 28/04/2014)

Nessa esteira, é
sabido que a estruturação do sistema de proteção e defesa do consumidor visou principiar a sua vulnerabilidade, portanto, tem-na como presumida na relação de consumo, assim como, devem preceder ações governamentais no sentido de proteger efetivamente o consumidor, a teor do artigo 4º, incisos I e II, do CDC/90.

Deveras, os órgãos administrativos imbuídos de tal mister tem o encargo de apurar a veracidade das práticas abusivas noticiadas nesta seara pelos consumidores, franqueando-lhes, para tanto, a prerrogativa de compelir os fornecedores envolvidos no suposto sinistro consumerista a prestar informações sobre questões de interesse do consumidor ou comparecer perante eles,
sob pena de incorrerem em crime de desobediência, conforme preconiza o artigo 55, § 4°, do CDC.

Examinados os autos, em especial a documentação que instruiu a petição inicial, observo que no Processo Administrativo nº
4353
/2012 (FA
0112-016.111-8
),
BANCO DO BRASIL SA
foi autuad
o
pela prática infratora descrita no item 25, do grupo III, do anexo único do Decreto Municipal nº 11.738/03 (“
deixar de prestar informações sobre questões de interesse do consumidor, descumprindo notificação do órgão de defesa do consumidor
”), uma vez que, mesmo notificad
o
, deixou de comparecer à audiência designada pelo PROCON Municipal de Vitória/ES, conforme sobressai-se das atas colacionadas
à fl. 33
.

Válido pôr em relevo que a legitimidade do apenamento d
o
fornecedor recalcitrante em atender às determinações dos órgãos de defesa do consumidor extrai-se não apenas da existência de previsão normativa, mas da aferição de que a omissão perpetrada é capaz de violar valor juridicamente relevante, obstando a apuração pelos órgãos competentes quanto a eventuais infringências às normas da Lei nº 8.078/1990.

In casu
, a autoridade administrativa, após relatoriar as circunstâncias fáticas narradas na reclamação formulada pel
o
consumidor, fundamentou a aplicação da sanção em virtude de
o
fornecedor, apesar de notificad
o
, não ter comparecido à audiência designada, tampouco ter apresentado defesa ou qualquer informação alusiva aos questionamentos realizados.

Pontue-se que referida prática subtrai do consumidor, também em sede administrativa, o direito à informação – o qual independe de qualquer desfecho relativo à procedência, ou não, de sua reclamação –,
o que levou o
PROCON
a, acertadamente, concluir ter
a fornecedora ofendido o artigo 55, § 4º, do CDC,
razão pela qual a
discussão acerca do objeto em si do processo administrativo (vício do serviço) – alegação e comprovação – desinteressa a esta lide recursal, restringindo-se a matéria ora debatida à infração de desobediência.

Logo, impôs-se, administrativamente, multa
ao
autor pelo PROCON de Vitória/ES no valor de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), em virtude do descumprimento da notificaç
ão
expedida para comparecer à audiência designada no Processo Administrativo e prestar esclarecimentos sobre a reclamação aberta por consumidor, conduta em descompasso com o prescrito no artigo 55, § 4º, do CDC, bem como no artigo 33, § 2º, do Decreto 2181/97, in verbis:

Artigo 55, § 4º, CDC.

Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor
, resguardado o segredo industrial.

Artigo 33,
§2º,
Decreto 2181/97.

A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das
sanções administrativas e civis cabíveis.

Imperioso sobrelevar que "
É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual
a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990
,
independentemente da reclamação ser realizada por um ÚNICO consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores
(AgInt no REsp 1.594.667/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 17.8.2016).
” (
STJ
, AgInt no REsp 1950623/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2021, DJe 04/11/2021).

E, na esteira do entendimento perfilhado, é assente neste Egrégio Tribunal de Justiça que:

“
Como é cediço,
o PROCON é órgão competente para examinar a conduta do fornecedor ou prestador de serviço com a finalidade de verificar se ela está em afronta às normas do Código de Defesa do Consumidor,
aplicando-se a multa que convier ao caso.
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 012170079805, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/05/2021, Data da Publicação no Diário: 13/05/2021).

Nessa conjuntura, as provas que lastreiam o feito evidenciaram práticas por parte da empresa apelante que infringem o Diploma Consumerista, suficiente para ensejar sanção administrativa.

Note-se que não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, mas tão somente verificar a sua legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, analisando os critérios de conveniência e medida justa da sanção disciplinar.

Ademais, “
é sabido que
os atos administrativos são dotados de presunção iuris tantum de legitimidade e veracidade,
cabendo ao destinatário o encargo de provar que o agente administrativo agiu de forma ilegítima
, sendo oportuno lembrar que o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que
‘o ato administrativo goza da presunção de legalidade que, para ser afastada, requer a produção de prova inequívoca cujo valor probatório não pode ter sido produzido unilateralmente – pelo interessado’
(AgRg no REsp 1137177/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18-02-2010, DJe 02-03-2010).
” (
TJES
, Classe: Apelação Cível, 024151489333, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 28/05/2021).

Destaco, também, não prosperar a alegação exordial de que a penalidade teria sido aplicada de forma vaga e genérica, vez que a conduta punível fora suficientemente identificada pela Autoridade Administrativa, conforme acima exposto, oportunidade na qual, ponderada nos critérios e limites prescritos no artigo 57, do CDC, e na metodologia de cálculo disposta no Decreto 11738/03, em especial a gravidade da infração, o potencial ofensivo, a vantagem auferida, a condição econômica do infrator e as circunstâncias agravantes (reincidência, dolo e etc.), fixou-se a penalidade de multa administrativa.

Nesse diapasão, cumpre destacar que a multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo Consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestimulo ao infrator,
razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

A rigor, idêntica compreensão é preconizada pelo artigo 36, do Decreto Municipal nº 11.738/03, da Prefeitura de Vitória, ao reproduzir, para a dosimetria da penalidade pecuniária a ser fixada, os critérios suso mencionados. Vejamos:

Artigo 36.
A fixação dos valores das multas nas infrações ao Código de Defesa do Consumidor dentro dos limites legais (art. 57 parágrafo único da Lei nº 8.078, de 11.09.90), será feito de acordo com a
gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor
na forma prevista pelo presente ato normativo.

Preveem, ainda, os artigos 24 e 28, ambos do Decreto nº 2.181/97, que dispõe sobre a Organização do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC), o seguinte:

Artigo 24.
Para a imposição da pena e sua gradação, serão considerados:

I -
as circunstâncias atenuantes e agravantes;

II -
os antecedentes do infrator, nos termos do art. 28 deste Decreto. [...]

Artigo 28.
Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.

Destarte, verifico que apesar de devidamente notificada para comparecer à audiência designada e prestar esclarecimentos à reclamação realizada pelo consumidor, a parte autora quedou-se inerte, sem se fazer presente nos atos processuais, descumprindo, deliberadamente, as normas consumeristas suso transcritas, circunstância que enseja a manutenção da penalidade de multa imposta na seara administrativa.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROCON MUNICIPAL. ATUAÇÃO EM RECLAMAÇÃO INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA. MULTA. FIXAÇÃO COM OBSERVÂNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. RECURSO PROVIDO.
1. -
A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores. Precedentes do STJ.
2. - Hipótese em que não há nos autos indício de nulidade do procedimento administrativo instaurado em desfavor da apelada,
uma vez que ela foi notificada e deixou de comparecer à audiência para a qual foi intimada e os critérios para a fixação da multa estão suficientemente explicitados.
3. -
Recurso provido. (
TJES
, Classe: Apelação, 024160067930, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/08/2018, Data da Publicação no Diário: 17/08/2018)

DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE PRESTAR INFORMAÇÕES. APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON. DECRETO 2.181/1997.
1.
Dispõe o art. 55, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que "Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial".
2. Assim, a recusa do fornecedor em prestar informações pode ensejar o crime de desobediência, além de sujeitá-lo às demais sanções administrativas previstas no próprio art. 55, sistemática seguida pelo art. 33, § 2º, do Decreto 2.181/1997. 3.
Recurso Especial provido. (
STJ
; REsp 1120310/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/08/2010, DJe 14/09/2010)

Diante dessa premissa, tem-se que os atos administrativos de aplicação das penalidades pelo Procon ao apelante por infração às normas que tutelam os direitos do consumidor não se encontram eivados de ilegalidade, porquanto procedeu nos limites do seu dever legal, como visto alhures.

Dito isso, sobreleva acentuar, por oportuno e relevante, ser firme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que,
apesar de o Procon Municipal de Vitória dever atentar-se para a forma da dosimetria prescrita no Decreto Municipal nº 11.738/03, os seus atos administrativos não poderão, obviamente, serem desvinculados das diretrizes legais estabelecidas no artigo 57, do CDC, tampouco dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA FALTA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELO CONSUMIDOR. ART. 333, I, DO CPC. PROCON. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA. PODER DE POLÍCIA. NÃO APRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, MAS DE DEVER INERENTE A TODO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO. QUANTUM DA PENALIDADE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Por entender desrespeitados os arts. 30, 31, 36, caput, e 37, §§ 1º e 3º, do CDC, bem como os arts. 13, VI, e 19, do Decreto 2.181/97, o PROCON Estadual aplicou a penalidade questionada nesta demanda. (...)
6. No que concerne ao quantum arbitrado a título de penalidade administrativa, esta Corte posiciona-se no sentido de que 'para fins de fixação de multa administrativa, devem-se observar, além dos parâmetros e critérios previstos no CDC e no Decreto (...), a proporcionalidade e razoabilidade da quantia a ser fixada ante as circunstâncias do caso concreto.' (TJES, EDAC 24110111739, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Rel. Substituto: FABIO BRASIL NERY, 2ª C.Civ., DJ:
24.03.2015
). 7. De acordo com o art. 57 do CDC, na fixação da multa, devem ser observadas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a situação econômica do fornecedor. 8. Em razão da finalidade pedagógica da sanção, 'o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita.' (TJES, AC 24120304118, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, 2ª C.Civ., DJ:
10.03.2015
).
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24080464597, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/04/2017, Data da Publicação no Diário: 04/05/2017)

DUAS APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL PROCON MUNICIPAL PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA REDUÇÃO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA INCIDÊNCIA DO ART. 86 DO CPC RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. (...)
2- A validade das multas aplicada pelo Procon Municipal não afasta a necessidade da avaliação concernente à razoabilidade e à proporcionalidade do valor da sanção imposta em razão da violação às normas do CDC à luz dos critérios estabelecidos no art. 36 do Decreto Municipal nº 11.738/03.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180268054, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/05/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

Neste escol, afigura-se plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante indenizatório fixado pela Administração Pública, caso este se revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - PROCON MUNICIPAL - MULTAS – SUCESSIVAS AUTUAÇÕES – MESMO FATO GERADOR – AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIO FORMAL – SERVIÇO BANCÁRIO REFERENTE A SEGURANÇA, RAPIDEZ E CONFORTO - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL – COMPETÊNCIA MUNICIPAL PARA LEGISLAR – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1) O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes,
no entanto, se provocado, pode controlar a legalidade ou legitimidade de um ato discricionário pelo princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
(...) (
TJES
, Classe: Apelação, 11140028199, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/06/2016, Data da Publicação no Diário: 05/07/2016)

Nessa esteira, caracterizada a violação à legislação consumerista e por consistir o fornecedor um gigante do setor bancário nacional, com capital social declarado no portal da receita federal de R$120.000.000.000,00 (Cento e vinte bilhões de reais), por certo que o valor da multa não poderá ser exageradamente diminuto, sob pena de não servir como fator de desestímulo à repetição da conduta ilícita, especialmente no caso dos autos, em que, além do evidente desrespeito ao Poder de Polícia da Autoridade Administrativa, passados 11 (onze) anos da abertura da reclamação vindicando esclarecimentos sobre a reativação de cartão de crédito, não há a comprovação do repasse das informações requisitadas pelo consumidor.

Logo, atento aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e uma vez reconhecida a ofensa à legislação consumerista,
apresentou-se correto o valor da penalidade imposta à apelante pelo PROCON municipal na quantia de R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos), montante equivalente a
1,79% (um inteiro e setenta e nove centésimos por cento) da penalidade máxima
1
prevista no parágrafo único, do artigo 57, do CDC, destinada ao Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, sob pena de,
caso contrário,
subverter os princípios norteadores da atividade/finalidade sancionatória dos entes federados.

Por fim, é mister registrar que a condenação em honorários advocatícios deve atender ao princípio da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

Nesse passo, a reforma do comando sentencial para julgar improcedente a pretensão autoral enseja na condenação da apelada ao pagamento da integralidade dos ônus sucumbenciais, cuja verba honorária, a teor dos critérios estabelecidos no artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/15, sobretudo com relação ao grau de zelo dos profissionais, local da prestação dos serviços (Vitória/ES), a baixa complexidade da causa e o tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (24.05.2018), fixo em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço dos recursos para negar provimento ao interposto pelo BANCO DO BRASIL SA e dar provimento ao manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, para manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 4353/2012 (FA 0112-016.111-8), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condeno a parte autora ao pagamento da integralidade das custas e honorários advocatícios, fixados em 11% (onze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 1º, 2º e 3º, do CPC/15.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Conquanto extinta pelo artigo 29, §3º, da MP 2095-76/01, toma-se por base o último valor da Ufir federal, fixado em Janeiro/2000, em R$ 1,0641.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

V O T O

(VISTA)

Em sessão pretérita, pedi vista dos autos para analisar com maior acuidade a matéria nele tratada.

Rememoro
trata
r
-se de recursos

de apelação cível interpostos, p
elo
BANCO DO BRASIL SA e
pelo
MUNICIPIO DE VITORIA, em face d
a
sentença proferida
e
m
a
ção
a
nulatória

que

julgou parcialmente procedente “
o pedido formulado na peça vestibular para reduzir em 50% o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 0112-016.111-8
”
, oportunidade em que extinguiu o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, e condenou ambas as partes ao pagamento
pro rata

das custas processuais, além de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do respectivo proveito econômico obtido, na forma do artigo 85, §3º, inciso I do CPC/15.

O

e
.
r
elator
Des. Jorge Henrique Valle
d
os Santos
proferiu voto para
“
negar provimento ao interposto pelo BANCO DO BRASIL SA e dar provimento ao manejado pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA para manter hígida a penalidade de multa arbitrada no Processo Administrativo nº 4353/2012 (FA 0112-016.111-8), julgando, outrossim, improcedente a pretensão autora
l”.

Após o detido exame dos autos, adianto que inaugurarei voto divergente. Explico.

Discute-se, nos presentes, a legalidade da multa administrativa imposta pelo PROCON Municipal ao Banco do Brasil considerando o desrespeito às normas consumeristas.

Conforme se extrai dos autos,
o consumidor, em reclamação junto ao PROCON, informou que ao tentar efetuar a reativação de seu cartão de crédito junto ao Banco do Brasil, não conseguiu realizar a operação, tendo sido informado que constava em seu nome restrições junto aos órgãos de proteção de crédito.

Ato contínuo, f
oi imposta, administrativamente, multa no importe de
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
ao fornecedor
porque
,
apesar de notificado, não compareceu à audiência designada,
nem
apresentou defesa ou qualquer informação alusiva aos questionamentos realizados
, em descompasso com o prescrito no artigo 55, §4º, do CDC, bem como no artigo 33, § 2º, do Decreto 2181/97.

Estabelecidas essas premissas, não verifico qualquer ilegalidade no procedimento adotado pelo Procon Municipal que, após verificar infringência ao CDC, aplicou a sanção observado o devido procedimento administrativo.

Todavia, especificamente sobre o valor da penalidade, alvo de irresignação por ambas as partes, relembro que a multa deve ser fixada de acordo com três critérios básicos, estabelecidos pelo artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Destaco, ainda, que a multa administrativa apresenta caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator.

A
lém dos três critérios básicos estabelecidos pelo Código de Defesa do Consumidor, a fixação da multa administrativa
deve observar, também, a proporcionalidade e razoabilidade
da quantia, considerando as circunstâncias do caso concreto.

Nestes termos, considero que a decisão administrativa que fixou o valor da multa em
R$ 57.272,39 (cinquenta e sete mil, duzentos e setenta e dois reais e trinta e nove centavos)
se afigura excessivamente onerosa no caso concreto, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

In casu
, em que pese os procedimentos administrativos ora questionados tenham se desenvolvido sob o contraditório e a ampla defesa, é plenamente possível ao Poder Judiciário reduzir o montante fixado pela Administração Pública.

Sob tais premissas, levando em consideração a gravidade da infração atribuída pelo PROCON, a condição econômica do banco apelante, bem como a jurisprudência desta corte de Justiça, entendo
razoável reduzir a
multa para R$
10
.000,00 (
dez
mil reais),
valor que se revela apto a cumprir a função a que se destina, qual seja, o de inibir ou mesmo coibir futuros atos da mesma natureza.

Destaco:

APELAÇÃO CÍVEL. Direito do consumidor. MULTA APLICADA PELO PROCON. Valor desproporcional. Correção monetária pelo IPCA-E a partir do julgamento e juros de mora pelo índice da caderneta de poupança a partir do trânsito em julgado da decisão administrativa. Redução considerável da multa. Configurada Sucumbência recíproca. Base de cálculo da verba honorária. Proveito econômico obtido. RECURSOS DESPROVIDOS. 1) Cabe

ao judiciário aferir se o ato administrativo restou praticado em extensão e intensidade proporcionais ao escopo do interesse público a que está atrelado, pois, caso tenha sido efetivado sem a observância dos requisitos de validade, deverá ser adequado aos parâmetros constitucionais. 2) A multa imposta se distanciou da finalidade, porquanto arbitrada em valor excessivamente desproporcional à prática infrativa (R$ 107.509,32), considerando o dano ao consumidor (descumprimento do prazo para entrega do veículo adquirido pelo autor). 3) A redução da penalidade para R$ 10.000,00 se afigura razoável e suficiente a desestimular novas condutas antijurídicas, guardando coerência entre a multa e o valor correspondente à infração. Precedentes TJES. [...]. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024190109223, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/04/2022, Data da Publicação no Diário: 27/05/2022).

Com relação à sucumbência, o magistrado
a quo
condenou as partes, reciprocamente, ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, o que deve ser mantido.

No tocante à alegação de sucumbência mínima por parte do Município, não vejo como acolher essa pretensão. Afinal, o pleito inicial de redução do valor foi julgado procedente com significativa diminuição do
quantum
fixado administrativamente, o que infirma a alegação do ente público de que sucumbiu em parte mínima, devendo ser mantida, portanto, a sucumbência recíproca, com incidência do disposto no art. 86 do CPC.

Tecidas tais considerações,
peço vênia ao e. relator
para inaugurar divergência, a fim de
dar parcial provimento ao recurso do Banco
apenas
para reduzir o valor da multa,
e
negar provimento ao recurso
do
Município de Vitória
.

Majorando, em sede recursal, os honorários devidos pelo Município em 1% (um por cento) em razão do não provimento do seu recurso.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator, Des. Jorge Henrique Valle dos Santos.